Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-95.2021.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002496-95.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS - CPF: 059.412.181-76 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GREICE OLIVEIRA NUNES - CPF: 055.190.181-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio. materialidade e indícios de autoria comprovados. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio simples visando a despronúncia.

II. Questão em discussão

Insuficiência dos indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia.

III. Razão de decidir

“A sentença de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, requisitos que se encontram plenamente satisfeitos no caso.”
(TJMT, RSE nº 0000126-26.2016.8.11.0093)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

2. A despronúncia somente é admissível quando inexistirem, de forma absoluta, indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 581, IV; CP, arts. 121, caput, e 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 1º.07.2025; TJMT, RSE nº 0000126-26.2016.8.11.0093, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 6.11.2025; TJDF, RSE nº 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 9.9.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002496-95.2021.8.11.0024 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RECORRENTE(S):

EDSON DOS SANTOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por EDSON DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (PJE 1002496-95.2021.8.11.0024),
que o pronunciou por homicídio - art. 121,
caput
, do CP - (ID 317662402).

O recorrente sustenta que as provas produzidas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID 317662411).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 317662413).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação.

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“os elementos colhidos durante toda a persecutio criminis são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 329626854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de agosto de 2021, por volta da 02h00m, em uma via pública denominada Rua Vereador José de Souza, no Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado EDSON DOS SANTOS, agindo com consciência e vontade ou, pelo menos, assumindo o risco de produzir o resultado, por motivo fútil, utilizando-se de uma pedra, matou Greice Oliveira Nunes, produzindo-lhe as lesões descritas e materializadas no Laudo Pericial Num. 106777068 – Pág. 1/24.

Infere-se dos autos que no dia, local e horário supramencionados, o denunciado estava se deslocando até a sua residência, momento em que foi abordado pela vítima, quando iniciaram uma pequena discussão, ao cabo do que EDSON DOS SANTOS passou a bater a vítima, que veio a cair no chão.

Em seguida, o denunciado, imbuído com o intento homicida, disse “hoje você não vai mais viver”, se muniu de uma pedra e desferiu golpes na cabeça da vítima, causando-lhe as lesões descritas e materializadas no Laudo Pericial Num. 106777068 – Pág. 1/24 e que causaram a sua morte ali naquele local. [...]

Ante o exposto, denuncio EDSON DOS SANTOS, já qualificado, como incurso no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, [...].
”
(Solange Linhares Barbosa, promotora de Justiça - ID 317662019)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito de homicídio encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.199734 (ID 68461998 - pág. 5-8), pelo Termo de Apreensão Espontânea nº 2021.16.255257, e, principalmente, pelo Laudo de Exame de Necropsia nº 106777068 (ID 106777068 - pág. 1-24), o qual atestou que a morte da vítima GREICE OLIVEIRA NUNES ocorreu em decorrência de "traumatismo crânio encefálico grave por ação de instrumento contundente".

Os indícios de autoria em desfavor do réu EDSON DOS SANTOS são suficientes para embasar a pronúncia. [...]

Assim, presentes os indícios de autoria, a análise mais aprofundada das circunstâncias e da eventual excludente de ilicitude invocada caberá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
que vigora nesta fase processual. [...]

No caso dos autos, a narrativa de uma discussão prévia, corroborada pelo interrogatório do réu e não infirmada de plano pelas demais provas, torna a qualificadora do motivo fútil, neste momento processual, manifestamente improcedente. A sua manutenção implicaria submeter ao Júri uma circunstância que, à luz do que foi apurado até aqui, não encontra respaldo suficiente.

Assim, o decote da qualificadora do motivo fútil é medida que se impõe, pois, para que uma qualificadora seja submetida ao crivo dos jurados, é necessário que haja indícios mínimos de sua ocorrência, o que não se vislumbra de forma clara no presente caso em relação à futilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para PRONUNCIAR o réu EDSON DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

DECOTO a qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal), por entendê-la manifestamente improcedente, conforme fundamentação supra. [...]”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - ID 317662402)

Pois bem.

A materialidade está comprovada na Certidão de Óbito de Greice Oliveira Nunes (ID 317662004 - fl. 35), no Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2021.027313-01 (ID 317662011) e no Laudo de Local de Crime nº 2.06.2021.009247-01 (ID 317662012), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial
, realizaram-se as oitivas de Maria Pedrosa de Arruda Oliveira, mãe da vítima (ID 317662004 - fls. 26), Maiene Xavier Nascimento, ex-convivente do recorrente (ID 317662004 - fls. 43/44) e EDSON DOS SANTOS, recorrente (ID 317662004 - fls. 9/11).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Maria Pedrosa de Arruda Oliveira, mãe da vítima e Maiene Xavier Nascimento, ex-convivente do recorrente e o interrogatório do recorrente EDSON DOS SANTOS
(Relatório de Mídias ID 317662395).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 7.8.2021, por volta da 2h, em via pública, rua Vereador José de Souza, Chapada dos Guimarães/MT, EDSON DOS SANTOS [recorrente] teria desferido golpes contra Greice Oliveira Nunes [vítima], com emprego de
“uma pedra”
, causando lesões na região da cabeça e morte por traumatismo crânio-encefálico, consoante laudo pericial de necropsia (ID 317662011).

Verificam-se que os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações do próprio recorrente ao admitir o delito pelo argumento de que, estava caminhando em via pública, quando a vítima começou a agredi-lo e proferir ofensas, o que teria motivado o cometimento do crime (Relatório de Mídias ID 317662395).

Ressalta-se, também, que o depoimento, em Juízo, de
Maiene Xavier Nascimento, ex-convivente do recorrente, foi no sentido de que EDSON DOS SANTOS [recorrente] lhe confessou a prática do delito
(Relatório de Mídias ID 317662395).

Com efeito, há elementos suficientes, produzidos sob o crivo do contraditório, para a pronúncia do recorrente

por homicídio, notadamente porque “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

Outrossim, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AREsp n. 2.847.385/ES, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 1/7/2025).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A sentença de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, requisitos que se encontram plenamente satisfeitos no caso.”
(RSE nº 0000126-26.2016.8.11.0093, Relator: Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
Primeira Câmara Criminal, 6.11.2025)

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RSE nº 20080310050138, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Logo, a pretensão de despronúncia afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025